Tribunal: TJSP
Processo: 0003658-19.2009.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Prestação de serviços. Empreitada. Cobrança c.c indenização. Autora contratada pela corré Mesquita para prestar serviços no empreendimento denominado "Supermercado Savegnago Loja 19". Alegação de que realizou cerca de 95% da obra. Alegação de falta de pagamento dos serviços realizados. Ação julgada improcedente.
Apelação. Preliminar de cerceamento de defesa afastado. Prova pericial que se

Ementa:
Prestação de serviços. Empreitada. Cobrança c.c indenização. Autora contratada pela corré Mesquita para prestar serviços no empreendimento denominado "Supermercado Savegnago Loja 19". Alegação de que realizou cerca de 95% da obra. Alegação de falta de pagamento dos serviços realizados. Ação julgada improcedente.
Apelação. Preliminar de cerceamento de defesa afastado. Prova pericial que se tornou prejudicada em face do término da obra. Documentos suficientes para o deslinde da controvérsia. Prova documental acostada aos autos que indica a quitação dada pela autora em relação aos serviços prestados. Ré que comprova pagamento de outras despesas não previstas em contrato. superior ao previsto em contrato. Falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora (art. 373, I CPC). Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0003658-19.2009.8.26.0066, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante JOSÉ
DA
SILVA
ROCHA
EDIFICAÇÕES
LTDA ME, são apelados MESQUITA
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA e SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003658-19.2009.8.26.0066
COMARCA : JABOTICABAL - 1a VARA CÍVEL
JUIZA : DRA. ANDREA SCHIAVO
APELANTE : JOSÉ DA SILVA ROCHA EDIFICAÇÕES ME
APELADAS : MESQUITA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA E OUTRO
VOTO No 27.275
Prestação de serviços. Empreitada. Cobrança c.c indenização.
Autora contratada pela corré Mesquita para prestar serviços
no empreendimento denominado “Supermercado Savegnago
Loja 19”. Alegação de que realizou cerca de 95% da obra.
Alegação de falta de pagamento dos serviços realizados. Ação
julgada improcedente.
Apelação. Preliminar de cerceamento de defesa afastado.
Prova pericial que se tornou prejudicada em face do término
da obra. Documentos suficientes para o deslinde da
controvérsia. Prova documental acostada aos autos que
indica a quitação dada pela autora em relação aos serviços
prestados. Ré que comprova pagamento de outras despesas
não previstas em contrato. superior ao previsto em contrato.
Falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito da
autora (art. 373, I CPC). Sentença mantida. Recurso
improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por José da Silva Rocha
Edificações Me, contra a r. sentença de fls. 407/410 verso, que julgou improcedente
ação de cobrança c.c indenização que move em face de Mesquita Construções e
Comércio Ltda e outra, condenada a autora ao ônus da sucumbência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003658-19.2009.8.26.0066
Preliminarmente, alega cerceamento de defesa em face da não
realização de prova pericial, que no seu ver, é essencial para apurar o percentual dos
serviços realizados, bem como dos pagamentos que deixaram de ser realizados. No
mais, renova suas alegações de que prestou serviços às rés realizando cerca de 95%
da obra, e que recebeu da corré Mesquita apenas R$26.000,00. Aduz que não
autorizou esta corré a pagar verbas rescisórias aos seus empregados; não há
comprovação de pagamento do importe de R$79.926,17 como afirma a ré. Alega que
a certidão de valor venal do imóvel informa que o Supermercado possui um total de
3.431,40 metros quadrados de área construída e que suas testemunhas confirmaram
a construção de quase totalidade de referida obra. Aduz que os serviços de fl. 36 não
foram pagos e equivalem a 1.184,83 metros quadrados. Sofreu danos morais em
razão do inadimplemento da corré Mesquita. Pede a reforma e a procedência da
ação.
Contrarrazões da Savegnado Supermercados S/A a fls. 434/438 e da
corré Mesquita a fls. 440/441.
Fls. 446/447: Decisão monocrática oriunda da 25a Câmara declinando
da competência para julgamento do recurso em face à prevenção do signatário.
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
A discussão versa sobre alegada falta de pagamento dos serviços
realizados pela autora e mencionados a fl. 36, e que seriam equivalentes a 1.184,83
metros quadrados do imóvel denominado “Supermercados Savegnado Loja 19”.
De início, rejeito o alegado cerceamento de defesa. Isso porque ao
julgador cabe decidir sobre a utilidade ou necessidade das provas, indeferindo as
diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos exatos termos do artigo 370 do
CPC. Ademais, não havia necessidade da realização de outras provas, pois os
documentos acostados aos autos eram suficientes para o desate da controvérsia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003658-19.2009.8.26.0066
Nesse sentido:
“Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-
dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a
produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e
instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para
a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide”.
(STJ, Agr. Reg. no Agravo de Instrumento no 2006/0013165-5, Min. José Delgado, 1a
T., Fonte: DJ 22/05/2006 p. 160).
Ademais, a prova pericial foi inicialmente deferida, mas restou
prejudicada em face do término da obra, como se verifica a fl. 285, opinando o perito
pela juntada de planilhas contendo a quantidade de serviços contratados, que alega
que foram efetivamente pagos, e ainda, planilha dos serviços executados e não
quitados, o que foi acolhido pelo Juízo.
Dessa forma, os documentos acostados aos autos se mostraram
suficientes para o deslinde dos fatos controvertidos, como bem fundamentado no
despacho saneador de fls. 382/383.
Ato contínuo, intimada a corré Mesquita para acostar aos autos as
planilhas de medições da obra e dos serviços contratados, bem como os recibos dos
serviços que foram pagos, o que foi atendido a fls. 312/316. Nessa ocasião, a
requerida informa que a quantidade de serviços contratados e executados pela autora
estão a fls. 93/94, 96/97 e 99/100, e que foram devidamente quitados, como se
verifica das notas fiscais de fls. 97 e 100 com o carimbo de “recebi” e o recibo que
quita a nota fiscal de fl. 94, conforme fls. 312/316.
Por sua vez o autor não comprovou nos autos, de forma inequívoca,
que executou cerca de 95% da obra, além dos serviços mencionados pela ré, a fls.
93/100, ônus que lhe competia a teor do que dispõe a regra do artigo 373, I do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0003658-19.2009.8.26.0066
Ainda que as testemunhas do autor tenham afirmado que os serviços
prestados chegaram nesse percentual, nem mesmo o representante da empresa
autora, José da Silva Rocha soube precisar a metragem total da área que sua
empresa foi contratada para construir, divergindo em seu depoimento com relação à
metragem mencionada na inicial (133,73 m2). Dessa forma, inconsistente a alegação
de que a metragem que não foi paga pela ré equivale a mais de 1100 metros
quadrados, por falta de qualquer comprovação nesse sentido.
Também não restou comprovado nos autos que a totalidade dos
serviços efetivamente executados não foram pagos. Ao contrário, a requerida fez
prova de que foram pagos os serviços de acordo com as planilhas de medição
acostadas aos autos, além de pagar verbas rescisórias dos funcionários da autora, o
que por ela também não foi negado, apesar de afirmar que não havia autorizado.
Dessa forma, à míngua de prova de execução de serviços além do que
foi pago pela ré, a improcedência era de rigor.
Por fim, em razão do disposto no art. 85, § 11 do NCPC, entendo por
majorar os honorários advocatícios de sucumbência em mais 5% sobre o valor dado à
causa.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator